Tribunal: STF
Processo: HC 193464
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de feminicídio. Prisão Preventiva. Revogação do decreto prisional. Constrangimento ilegal. Inexistência. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta na soltura automática do preso. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willian José Balbinot e outros em favor de José Waldemar Engelmam, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 129.882/RS (eventos 23 e 24).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, em plena via pública, após descer de seu carro, o ora recorrente teria ceifado a vida de sua ex-companheira ao desferir disparos em direção ao veículo em que a ofendida estava, cessando a investida somente após o término das munições.
    3. Salientou-se, ademais, que a prisão preventiva também encontra fundamento no efetivo risco de reiteração delitiva, considerando as anteriores incursões do ora recorrente justamente em crimes praticados no âmbito doméstico, fato este verificado em sua certidão de antecedente atualizada, tendo em vista que o coacto ostenta 08 inquéritos registrados na Delegacia da Mulher.
    4. Além disso, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
    5. Assim como se deve proceder em relação a um possível excesso de prazo na formação da culpa, para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar é imprescindível uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que, não se constata no caso em análise.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação, entretanto, ao Juízo processante, para que imprima maior celeridade na condução do processo e revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aduz a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Insiste que houve descumprimento a essa determinação legal, o que enseja situação de ilegalidade patente e que o indeferimento do pedido de revogação de sua prisão preventiva não supriu a apontada ilegalidade. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva, assim fundamentou:
     “Como se vê, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo a quo e mantida pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do ora recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi,uma vez que, em tese, em plena via pública, após descer de seu carro, ceifou a vida de sua ex-companheira ao desferir disparos em direção ao veículo em que a ofendida estava, cessando a investida somente após o término das munições. 
    [...] 
    Além disso, as instâncias ordinárias salientaram que o risco de reiteração delitiva, considerando as anteriores incursões do ora recorrente justamente em crimes praticados no âmbito doméstico, fato este verificado em sua certidão de antecedente atualizada, tendo em vista que o coacto ostenta 08 inquéritos registrados na Delegacia da Mulher. 
    (…)
    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do recorrente. 
    Além disso, insta frisar que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    (…)
    Como visto, a norma estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 
    (…)
    Vale registrar que consoante se depreende dos autos em a Magistrada singular, proferiu decisão em 08/4/2020, reavaliando a necessidade de manutenção da prisão cautelar do ora recorrente, nos moldes regra estabelecida no art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    (…)
    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que imprima maior celeridade na condução do processo e revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. ”
    Portanto, a prisão preventiva no caso está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura da Paciente colocará em risco os pressupostos do art. 312 do CPP, assentando, ainda, presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, em relação à inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora